Tribunal: TJDFT
Processo: 0745890-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745890-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESULTS - SOLUCOES &amp; NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESULTS - SOLUÇÕES &amp; NEGÓCIOS EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de execução movida por OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, processo n. 0700779-60.2024.8.07.0014. Inconformada, recorre. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. Cumpre-me ressaltar desde logo ser possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ,verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, devendo ser comprovado o seu estado de miserabilidade. Precedentes. 2. No caso específico da instituição financeira apelante, há no site oficial da empresa informações sobre a existência de ativos disponíveis e pagamento dos passivos realizados mês a mês. Vê-se da análise dos relatórios gerenciais, combinado com o balanço patrimonial do ano de 2023, que a evolução da carteira de aplicações, da carteira de consignados, da carteira de cobranças, indica a existência de um fluxo de caixa de ativos disponíveis que autoriza que a parte arque com os baixos custos das despesas judiciais no âmbito do Distrito Federal. 3. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda para recolhimento das custas. 4. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. 5. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1889734, 0749514-03.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. Para concessão do benefício às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante se limitou a apresentar o balanço patrimonial dos anos de 2021 e 2022. Embora exista prejuízo acumulado em ambos os anos, constata-se que, no ano de 2022, houve um lucro de R$ 850.683,52, o que diminuiu consideravelmente o prejuízo acumulado do ano. Ou seja: ao contrário do que alega a agravante, o único documento apresentado para comprovação de sua hipossuficiência financeira, faz prova de que, na verdade, sua situação econômica melhorou. Ademais, todas as custas processuais anteriores foram recolhidas e não houve demonstração de piora na situação financeira da empresa após referidos recolhimentos. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1769023, 0723961-54.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) No caso em análise, nesta cognição sumária, verifica-se que não acostou aos autos balancete completos e atualizados, nem tampouco declaração de imposto de renda. Junta apenas um extrato sem movimentação financeira compatível com uma empresa em plena atividade econômica (ID 77509302). Denota-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recolhimento das custas processuais teriam o potencial de comprometer as suas atividades empresariais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas custas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator